Tribunal: TJPA
Processo: 0810734-26.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810734-26.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA SERGIA DA CONCEICAO ARAUJO VASCONCELLOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DAS RAZÕES E PROVAS JUNTADAS PELO EXECUTADO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR QUE A PARTE EXEQUENTE SE MANIFESTASSE SOBRE ELAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PREVISTO NO CPC/2015 PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 437, § 1º, DO CPC/2015. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. PREFACIAL ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada para declarar a nulidade da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de junho a cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 5 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA SERGIA DA CONCEICAO ARAUJO VASCONCELLOS

manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença, movido em face do Município de mesmo nome, que julgou im
procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (id nº 5033526):

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ANTONIO MIRANDA SILVA em face de MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ambos qualificados nos autos.

Intimado para pagar o débito ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública alegou que a diferença salarial fora devidamente paga, em acordo firmado nos autos dos embargos à execução 0002034-37.2010.8.14.0040, onde acordo da quitação total dos valores devidos. A parte exequente, em réplica, alegou que a servidora não recebera e requer a procedência do cumprimento de sentença.

É o breve relatório. Decido.

Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº.0000086-27.2003.8.14.0040, que transitou em julgado no mês de maio de 2007.Grosso modo, em razão da decisão proferida no referido writ, o ente municipal foi condenado, no ano de 2002, a reajustar a base salarial dos servidores públicos, tal como determinava a Lei municipal n. 4.236/02.

Importante notar que a Fazenda Pública juntou aos autos perícia contábil que apura o valor devido ao reclamante e que dá plena quitação aos presentes no anexo I do presente ajuste. O servidor passara a receber em 06/2010 a diferença salarial devida, até a devida quitação.

Esclarecido tal ponto, com a implementação do reajuste em 2009, a diferença entre o que fora pago e o que é devido foi totalmente adimplida.

Diante de tal circunstância, a alegação de que tais valores já foram adimplidos merece prosperar. Explico. O acordo quitou as diferenças devidas do período de abril/2002 a maio/2010, e o reajuste já vem sendo pago desde 01/2010, conforme contracheques juntados pela própria exequente.

Ante o exposto, acolho a impugnação e EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DESENTENÇA, nos termos dos artigos 525, §1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa; exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe.”.

Contra essa decisão, a autora opôs embargos de declaração (id nº 5033530) que foram acolhidos apenas retificando o erro material constante na sentença – onde
consta ANTONIO MIRANDA SILVA, passa a constar MARIA SERGIA DA CONCEICAO ARAUJO VASCONCELLO (id nº 5033532).

Inconformado com essa decisão, a autora, ora recorrente, interpôs a presente apelação (id nº 5033535), sustentando que o juízo acolheu as razões apresentadas em sede de contestação/impugnação pelo Município de Parauapebas sem observar que tal impugnação seria claramente intempestiva.

Além disso, esclarece que, em que pese o apelado ter sustentado o cumprimento integral do acordo firmado, com o pagamento de todas as parcelas devidas, não juntou aos autos nenhum contracheque em nome da apelante que comprovasse o devido pagamento das parcelas firmadas no acordo.

Sustenta que o
recorrido juntou aos autos contracheques, a maioria ilegível, de outros servidores, ou seja, partes completamente alheias a esta demanda, deixando de juntar um comprovante sequer da recorrente que comprovasse o suposto pagamento, parcial ou integral, do acordo supostamente firmado, conforme alegado pelo apelado em sua exordial.

Destaca que, ao proferir a sentença, o juízo de piso proferiu decisão nominando como parte vencida na demanda o Sr. ANTONIO MIRANDA SILVA, parte completamente alheia à presente demanda, bem como indeferiu todos os termos da inicial e, mesmo após opor embargos de declaração, apenas foi retificado o erro material, porém mantido os demais termos da sentença.

Defende que, diante da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município, há necessidade de aplicação dos efeitos da revelia ao requerido.

Ressalta que o Município
não trouxe nenhum contracheque da recorrente que comprovasse o adimplemento do débito referente ao período do ano de 2002 a 2010 e mesmo assim o juízo monocrático sentenciou o feito fundamentando-se no fato de que os valores do ano de 2002 a 2010 foram adimplidos em razão do acordo que menciona, bem como que, a partir de 2010, o reajuste salarial começou a ser devidamente pago.

Destaca que não há nos autos comprovação dos valores pagos de 2002 a 2010, que é exatamente o período do cálculo colacionado à exordial em planilha de id. 13718630, e que não há, então, questionamento sobre os valores pagos a partir de 2010, e, sim, retroativos ao ano indicado.

Frisa que, diante disso, constata-se que não houve o pagamento da dívida, pelo que não se pode falar em extinção do cumprimento de sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo “a quo” a fim de proceda a expedição do precatório postulado.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 5033543) sustentando estar correta a decisão proferida pelo juízo de 1º grau e pugnando pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 5078784).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível, pelo que passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Das razões recursais do apelante, extrai-se a preliminar de nulidade da sentença, visto que o juízo singular proferiu o julgamento antecipado da lide sem anunciá-lo, representando cerceamento de defesa, uma vez que não oportunizou à parte exequente que se manifestasse sobre os documentos juntados pelo Município executado, documentos esses que embasaram a sentença.

Analisando os autos e o teor da sentença,
verifica-se que o magistrado sentenciante relata que houve apresentação de réplica pela exequente, porém constato que, após a juntada de documentos pelo Município executado por ocasião da impugnação do pedido da autora, ora recorrente, o juízo “a quo” sentenciou o feito, sem que, de fato, oportunizasse que a ela se manifestasse sobre os supostos documentos que comprovariam o recebimento das parcelas cobradas em razão de acordo firmado com a municipalidade.

Diante dessas constatações, entendo ter ocorrido
error in procedendo
, porquanto a sentença foi lavrada contrariamente ao que prescrevem os arts. 5º e 7º do CPC
[2]

, violando os princípios do contraditório e da boa-fé processual, posto que, na sentença, o juiz firmou seu entendimento nas provas juntadas por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, oportunizar à parte adversa que se manifestasse sobre tais documentos antes da sentença, violando o que prevê o art. 437, § 1º, do CPC/15, que assim dispõe: “
sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.

Fora isso, verifico que o juiz de 1º grau sequer citou, tampouco decidiu sobre a petição juntada pela parte exequente no id nº 5033520, em que destaca a intempestividade da impugnação apresentada pela parte contrária.

Assim, no presente caso, entendo que o julgador
a quo
não possibilitou a ampla instrução do feito, no momento em que baseou sua decisão em questão de fato sem oportunizar a manifestação da parte contrária.

Nessa senda, em se tratando de matéria que não é exclusivamente de direito, a medida que se impõe é a desconstituição da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual.

Ademais, vale consignar que os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, entendida como uma norma de conduta (boa-fé objetiva), que tem como objetivo não frustrar a legítima confiança da outra parte.

Uma das importantes funções da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Por isso, diz-se que a boa-fé objetiva serve como limitação contra os abusos de direito. No processo, exige-se, inclusive dos magistrados e dos serventuários da Justiça, conduta pautada por lealdade e boa-fé, sendo vedados os comportamentos contraditórios.

Em outras palavras, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar com boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não pode furtar-se dos erros procedimentais a que deu causa, aplicando-se, portanto, também o princípio do “venire contra factum proprium” para atos do juiz e dos serventuários da justiça. (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 91311-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2012 - Info 511).

Em sentido semelhante ao decidido nestes autos, colaciono jurisprudências de outras cortes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - BOA-FÉ OBJETIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA -
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos
. (TJ-MG - AC: 10000200053270001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 17/08/2020) (grafei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE ÁGUA. ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE SE IMPÕE ANULADA. PROVIMENTO. Mudando o que deve ser mudado, "[. .].
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando improcedente o pedido inicial por falta da prova sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos"
(TJMG, Apelação Cível n. 10701140259675001, rel. Des. Vasconcelos Lins, j. 8-5-2018). (TJ-SC - AC: 00000559620148240007 Biguaçu 0000055-96.2014.8.24.0007, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 09/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifei)

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante fere o devido processo legal, havendo evidente a necessidade de declarar nulo o julgado.

Posto isso, ACOLHO a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para melhor instrução e novo julgamento da causa.

Por consectário lógico, declaro prejudicado julgamento meritório do recurso de apelação interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém/PA., 5 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2021